Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005605-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARTA MACIEL METELLO MANSUR BUMLAI - CPF: 106.199.501-10 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA -
PEDIDO ADMINSTRATIVO NÃO ANALISADO HÁ QUASE 5 ANOS – JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FUNDAMENTO NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROPRIEDADE -
DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A
existência de um requerimento administrativo não constitui óbice à judicialização do pleito, de modo que se mostra imprópria a extinção do feito judicial, sem resolução do mérito, por aquele motivo, com fundamento na falta do interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marta Maciel Metello Mansur Bumlai
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse de agir.

A apelante, aposentada, pretende o recebimento, em espécie, das férias e licenças-prêmio não gozadas ao tempo em que se encontrava em atividade.

O Juízo
a quo
afirmou ter identificado a pré-existência de pedido administrativo com o mesmo objeto desta ação, o qual, embora não decido desde o ano de 2016, em seu entender, estaria tramitando regularmente e sem quaisquer indícios de morosidade.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença invectivada e argumenta, para tanto, que o seu pedido judicial foi formulado quando já decorridos três anos da inércia na apreciação administrativa, ao passo que o prazo previsto legalmente para tal ato é de 120 (cento e vinte) dias.

Ademais, reforçou as teses sobre as quais se fundam as suas pretensões.

Contrarrazões ao apelo juntadas sob o id.
87130450
.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
87544495
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Marta Maciel Metello Mansur Bumlai
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse de agir.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a Apelante ingressou com a ação de cobrança, pretendendo receber as suas licenças prêmio não gozadas, referente aos períodos de 19/10/1978 A 18/10/1983, 19/10/1983 A 18/10/1888, 19/10/1888 A 18/10/1993, 19/10/1998 A 18/10/2003, 19/10/2003 A 18/10/2008 e 19/10/2008 A 18/10/2013, além das férias não usufruídas até a sua aposentadoria, inerentes ao período aquisitivo compreendido entre 19/10/2013 a 18/10/2014 (12/12 avos) e 19/10/2015 a 18/12/2015 (2/12 avos), ambas acrescidas do terço constitucional.

Observa-se que, antes da judicialização do seu pleito, que se deu em 08/02/2019, a apelante requereu tais recebimentos, administrativamente, pedido este não apreciado até a data da sentença, não obstante protocolizado o pedido administrativo em 19/01/2016.

Ao sentenciar o feito, já no ano de 2020, o Juízo
a quo
o fez, sem o exame de mérito, extinguindo o processo com fundamento na falta de interesse.

Veja-se a fundamentação e o dispositivo sentencial:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a autora ingressou com pedido na via administrativa em 19/01/2016, consoante doc. ID. 17899011.

Analisando o referido documento, pode-se verificar que o processo está tramitando normalmente, sem qualquer indeferimento ou negativa dos pedidos, como se pode ver também dos docs. ID. 17899040 e 17899394, ambos juntados pela própria autora.

Dessa forma, revela-se a ausência de interesse processual, visto que não há sequer morosidade em evidência no processo que tramita na SEGES/MT, daí porque o presente feito merece ser extinto sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015, por ausência de interesse processual.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensos por força da gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se. (...)”

De fato, no caso dos autos, há um pedido administrativo pré-existente. Mas, como se sabe,
o Poder Público não pode postergar, indefinidamente, a
apreciação
dos requerimentos administrativos, sob pena de afrontar os princípios constitucionais da eficiência, da celeridade e, especialmente, da duração razoável do processo.

Afinal, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, prevê a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade na sua tramitação, elencando, dentre os princípios de observância obrigatória por parte do Poder Público, o da eficiência, que, por certo, diferentemente do que concluiu o magistrado sentenciante, não está sendo observado nesta hipótese.

Assim sendo, considerando que, no caso vertente, houve o protocolo do pedido administrativo
em
19/01/2016, que, em 08/02/2019
, quando sentenciado este feito, ainda estava pendente de apreciação, evidente a morosidade e a violação do direito à razoável duração do processo.

Não obstante a esse fato, cumpre relembrar que a existência de um requerimento administrativo não constitui óbice à judicialização do pleito, de modo que se mostra imprópria a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento na falta do interesse de agir.

Manter o entendimento assim manifestado pelo Juízo de Primeiro Grau importaria a violação frontal ao direito da apelante à ampla defesa dos seus interesses, notadamente, diante da inércia da administrativa aqui evidenciada.

Com efeito, patente o interesse processual, não se mostra apropriada a resolução da questão sem o julgamento do mérito.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para
cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022